Tribunal: TJMT
Processo: 1015551-45.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015551-45.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROGERIO ALENCAR LIMA - CPF: 208.090.341-15 (APELANTE), KLEBER PAULINO DE ALMEIDA - CPF: 632.636.451-53 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), MADELEINE LUCI PADILHA DE SOUZA PIMENTEL - CPF: 133.173.771-00 (APELADO), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), ANTONIO WALDEMAR RODRIGUES SOBRINHO - CPF: 210.850.211-49 (APELADO), ANTONIO RODRIGO CANDIDO FREIRE - CPF: 336.324.211-53 (ADVOGADO), GILDEMAR LIRA NAZARIO - CPF: 103.596.131-87 (APELADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO WALDEMAR RODRIGUES SOBRINHO (APELADO), ANA ALICE VIEIRA ROSA RODRIGUES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FALECIMENTO DO PROMITENTE VENDEDOR – BEM QUE ESTÁ FORA DA ESFERA DE PARTILHA – ALVARÁ PARA OUTORGA DE ESCRITURA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Tendo em vista que a venda e pagamento do imóvel foi realizada antes do óbito do vendedor, havendo o contrato de compra e venda, e todos a favor da transferência, nada obsta que seja, por meio de alvará, autorizado o registro definitivo da escrituração do imóvel em nome do comprador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ROGÉRIO ALENCAR LIMA
contra decisão proferida nos autos da Adjudicação Compulsória no. 1015551-45.2022.8.11.0003 - 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, movida em desfavor de
MADELEINE LUCI PADILHA DE SOUZA PIMENTEL, GILDEMAR LIRA NAZARIO E ESPÓLIO DE ANTÔNIO WALDEMAR RODRIGUES SOBRINHO,
que julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor dado à causa.

Explica o apelante que em 12/10/2.012 adquiriu do apelado Gildemar Lira, fração de imóvel, que, por sua vez, em 17/04/2.012 adquiriu dos outros proprietários, Madeleine Luci e Antônio. Decorrido 7 meses, o Sr. Antônio veio a falecer e o imóvel foi inserido nos autos do processo de inventário, de modo que, na época, foi empecilho para imediata transferência.

Defende o apelante que o interesse de agir está devidamente comprovado no contrato de compra e venda anexado aos autos; que a inclusão do imóvel no inventário do genitor Sr. Antônio é uma forma de resistência.

Aponta que, o fato da parte reconhecer a pretensão de transferência em contestação, não significa que não houve resistência pré-processual; na verdade, a alegação é inclusive benéfica aos recorridos, já que o artigo 90, §4o., do CPC possibilita requerer a redução dos honorários advocatícios.

Afirma ainda que:
“encontra-se, de boa-fé, em busca do direito de outorga da escritura pública do bem em que reside a mais de 10 (dez) anos e apenas buscou o judiciário, arcando com custas judiciais, pelo cansaço em aguardar pela inércia/resistência de uma década e inexistência de outra opção menos gravosa disponível. Por fim, menciona-se que a expedição de carta de adjudicação pelo nobre juízo não desonerará o recorrente de sua obrigação de arcar tanto com Imposto de Transferência de Bens Imóveis (ITBI) e sequer com os emolumentos cartorários.”.

Ao final requer a reforma da sentença,
“para os fins de confirmar o conteúdo da carta de arrematação para oficiar o RGI desta comarca para que proceda a averbação da transferência de propriedade da fração ideial de 33,36% do imóvel descrito na Certidão de Matrícula n° 20.374, fração com área igual a 322,00m2 (trezentos e vinte e dois metros quadrados);”. Também pleiteia pela “concessão a DE URGÊNCIA, para a expedição da carta de arrematação para a alteração da propriedade do imóvel de Certidão de Matrícula n° 20.374, a transferência da propriedade da área igual a 322,00m2 (trezentos e vinte e dois metros quadrados);”.

Apesar de intimados, não houve apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ROGÉRIO ALENCAR LIMA
contra decisão proferida nos autos da Adjudicação Compulsória no. 1015551-45.2022.8.11.0003 - 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis movida em desfavor de
MADELEINE LUCI PADILHA DE SOUZA PIMENTEL, GILDEMAR LIRA NAZARIO E ESPÓLIO DE ANTÔNIO WALDEMAR RODRIGUES SOBRINHO
que julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor dado à causa.

Pois bem.

A grosso modo, o juiz sentenciante julgou improcedente, ante a ausência de conflito de interesses, ausência de recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura, ausência de justificativa para apresentação do pedido de adjudicação e que
“A pretensão deduzida nos autos consiste, verdadeiramente, na intenção de abreviar os procedimentos necessários à regularização registral imobiliária, desprezando-se o princípio da continuidade registrária.”.

A adjudicação compulsória é instrumento adequado para a escrituração de contrato de compra e venda particular, após a morte do promitente-vendedor. Ocorre que, no caso, o vendedor do imóvel ao apelante é Gildemar Lira Nazário, que não é falecido. Já o Sr. Antônio (de cujus) e Madeleine Luci se tratam de vendedores do Sr. Gildemar.

Em que pese, num primeiro momento, haver certo empecilho, verifico que a peça denominada “contestação” apresentada pelo Sr. Gildemar Lira Nazário nada mais é do que sua assunção no polo ativo da ação, embora por vias transversais, requerendo a procedência da ação. Vejamos:

“Ante o exposto, é evidente que assiste razão aos requeridos, motivo pelo qual deverá ser julgada totalmente procedente a presente demanda, para que se proceda a outorga definitiva da escritura pública ou que seja expedida Carta de Adjudicação, em favor do requerente, reiterando todos os termos da exordial.”.

Dito isto, é desnecessário que o apelante tenha que aguardar conclusão do inventário, já que o óbito do Sr. Antônio ocorreu após a quitação integral do valor acordado para a venda do bem, ou seja, o bem, objeto da lide já não mais integrava a esfera de patrimônio do falecido quando do evento morte.

Nesses casos, o CC autoriza que o compromissário comprador possa exigir dos herdeiros o cumprimento da promessa de compra venda antes firmada.

Embora não haja recusa expressa nos autos, a ausência de regularização junto ao apelante e Sr. Gildemar Lira Nazário acabou por tornar demasiadamente dificultosa a situação, quando já decorridos mais de 10 anos do falecimento. Portanto, reconheço que a situação possa ser assemelhada à recusa anterior, pelo evidente embaraço da situação e, portanto, da escrituração definitiva de transmissão de propriedade.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDCAÇÃO COMPULSÓRIA. CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS DO PROMITENTE VENDEDOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO. PROVIMENTO. Compra e venda quitada e aperfeiçoada há longa data. Falecimento do promitente vendedor. Ausência de litigiosidade ou resistência ao pedido de outorga de escritura comprovada por declaração firmada pelos herdeiros. Fato que, por si só, não tem o condão de conferir a anotação da transferência de propriedade ora vindicada. Anotação da aquisição junto ao RGI que deve ser precedida de atendimento de pressupostos para a transferência de propriedade. Adjudicação compulsória que decorre de contrato preliminar de promessa de compra e venda.
Falecimento do vendedor que evidentemente embaraça a escrituração definitiva de transmissão da propriedade, o que legitima a intervenção judicial vindicada.
Demanda deflagrada com a finalidade de obter ordem judicial que será levada para o competente registro no cartório de imóveis, razão porque o provimento jurisdicional irá suprir a declaração de vontade do de cujus por manifestação judicial com efeitos equivalentes. Adjudicação compulsória que possui natureza constitutiva e possibilita a substituição da afirmação do contratante que faleceu antes do cumprimento da obrigação de lavrar a escritura definitiva de transmissão da propriedade. Manifesto interesse e utilidade no provimento jurisdicional vindicado. Precedentes deste Tribunal. PROVIMENTO DO RECURSO, na forma do art. 932, inciso V, do CPC/15, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.” (TJ-RJ - APL: 00055465720168190006, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 04/05/2020, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

Ademais, enfatize-se que inventário não é o meio adequado para a providência requerida nestes autos, pois o Código Civil autoriza que, em casos como este, o promissário comprador possa exigir dos herdeiros o cumprimento da promessa de compra e venda antes firmada.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA AJUIZADA CONTRA O PROMITENTE VENDEDOR. FALECIMENTO A POSTERIORI COMPROVADO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO. PERFECTIBILIZAÇÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL ANOS ANTES DO ÓBITO DO PROPRIETÁRIO PRESENTE CASO, TENDO O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA SE FINDADO NO ANO DE 2009, E TENDO O PROMITENTE VENDEDOR FALECIDO NO ANO DE 2010, NÃO HÁ FALAR NA NECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO, PORQUANTO O BEM NÃO MAIS PERTENCIA AO PATRIMÔNIO DO DE CUJUS, AINDA QUE OFICIALMENTE NÃO HOUVESSE OCORRIDO A TRANSMISSÃO DE TITULARIDADE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 50045732720208210004 RS, Relator: Giovanni Conti Data de Julgamento: 23/09/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2021)

Dessa forma, entendo que não há a necessidade de aguardar o inventário para proceder à transferência do imóvel, uma vez que o imóvel inclusive já está na posse da adquirente e o espólio e a Sra.
Madeleine Luci Padilha de Souza Pimentel
anuíram com o pedido, não se tratando de bem objeto de partilha.

Outrossim, de qualquer modo haverá incidência de imposto.

Por fim, quanto ao ônus sucumbencial, pela situação
sui generis
submetida à apreciação, pois pelo teor das peças juntadas aos autos, se verifica a intenção de todos no êxito da ação; portanto, situação de interesse de todos, tenho que o mais correto seja que

as custas processuais sejam divididas em 1⁄4 para cada litigante e cada um ficará responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios do seu patrono.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar a expedição do alvará conforme requerido na inicial, com a concordância de todos os envolvidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024